Tribunal: TJDFT
Processo: 0734865-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0734865-65.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS Embargado(s): GILSON JOSÉ PARANHOS DE PAULA E SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======= DECISÃO ======= Trata-se de embargos declaratórios (ID 75730222) opostos por LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão de ID 75373569, que, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, intimou o agravante para se manifestar quanto à falta de interesse recursal no tocante à quantia de R$ 4.004,42, nos seguintes termos (ID 75373569): (...) Em um juízo de delibação da decisão recorrida, constata-se que se considerou como de natureza salarial toda a verba bloqueada no sistema SISBAJUD, tendo sido penhorado 30% (trinta por cento) do montante mediante mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV , do Código de Processo Civil – CPC. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, verifica-se de plano que o bloqueio (ID 236749932 do processo de origem) de R$ 10.002,46 (dez mil e dois reais e quarenta e seis centavos) no dia 07/05/2025 corresponde à quase totalidade do benefício de aposentadoria recebido no mesmo dia, no valor de R$ 10.002,54 (dez mil e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a demonstrar incólume de dúvida que, quanto àquele valor, sua natureza era mesmo de verba salarial. Assim, a determinação para que seja devolvido 70% (setenta por cento) daquele montante já se mostra, de plano, favorável à exequente, pelo afastamento da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, com parcial satisfação de seu crédito. Logo, quanto àquela parcela, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, apesar de o extrato bancário juntado pelo executado (ID 232980962 do processo de origem) não abranger o período do cumprimento da ordem de bloqueio no sistema SISBAJUD, em 10/04/2025, que alcançou o valor de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos), a decisão recorrida, ao contrário do que sustenta o agravante, considerou como penhorável a quantia, nos seguintes termos (ID 238629403): Os documentos acostados pelo demandado explicitam que recebe, a título de benefício do INSS, a importância de R$ 10.002,54 (dez mil e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Inexiste qualquer outro elemento de prova que sinalize o fato de que TODOS os outros valores, excetuado o benefício acima, depositados em sua conta bancária, contemplam verbas laborais. (grifo nosso) Assim, a irresignação da recorrente decorre, primo ictu oculi, de um equívoco acerca da interpretação e do alcance da decisão recorrida, a qual, no entanto, deixou claro que a determinação de liberação somente abrangeria 70% (setenta por cento) apenas do bloqueio de R$ 10.002,46 (dez mil e dois reais e quarenta e seis centavos), não subsistindo a uma leitura atenta do trecho da decisão, acima destacado, a interpretação de que o Juízo de origem não teria considerado como penhorável a integralidade do outro bloqueio no SISBAJUD no valor de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos). Portanto, verifica-se inclusive a ausência de interesse recursal em interpor o agravo de instrumento para discutir o destino dado ao bloqueio de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos), pois a decisão recorrida mostrou-se integralmente favorável ao recorrente quanto ao ponto, o que implicaria o não conhecimento do recurso acerca dessa questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca das condições de admissibilidade do seu recurso, incluindo-se a referida questão acerca da falta de interesse recursal no tocante à quantia de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos). Nas razões recursais dos aclaratórios (ID 75730222), o exequente/embargante sustenta, em síntese, que o dispositivo da decisão combatida não dispôs que a liberação do percentual de 70% em favor do executado se restringiria a parcela de R$ 10.002,54, sobretudo quando o próprio Juízo de origem, por ocasião da rejeição dos embargos de declaração, fez expressa remissão à decisão de ID 235947385, que contemplou o valor de R$ 14.896,88, de modo que subsiste o interesse recursal para a reforma da decisão a fim de que seja esclarecido qual seria, de fato, o valor acolhido por ocasião da impugnação, a fim de se evitar equívocos na expedição. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto demonstrado o interesse recursal. Sem contrarrazões (ID 76826583). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar possível contradição na decisão que, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, intimou o agravante para se manifestar quanto à falta de interesse recursal no tocante à quantia de R$ 4.004,42. Assiste-lhe razão. O Código de Processo Civil, no artigo 1.022, discorre acerca dos Embargos de Declaração, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. Sucede que, na espécie, constata-se, de fato, a contradição indicada pelo embargante, isso porque, embora o d. Juízo mencione que a restituição de 70% do benefício previdenciário estivesse restrita ao valor de R$ R$ 10.002,54, a decisão que rejeitou os embargos de declaração faz expressa alusão à quantia de R$ 14.896,88, estando evidenciado o interesse recursal do embargante para que, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, seja analisado o acerto da decisão diante da controvérsia quanto ao valor a ser restituído por ocasião do acolhimento da impugnação. Por fim, não se verifica, na decisão embargada, qualquer outra contradição, obscuridade ou omissão, a ser esclarecido via embargos de declaração. Ante o exposto, em atenção ao art. 932, I, CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, sanando o vício apontado, para que seja reconhecido o interesse recursal do agravante também em relação à quantia de R$ 4.004,42 (quatro mil e quatro reais e quarenta e dois centavos). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator